Tribunal: TJDFT
Processo: 0710997-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência requerida em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 92774592). Intimado, o recorrente não se manifestou (IDs 26495001). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que resolveu o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 24 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006